Tribunal: STF
Processo: HC 210820
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS — PRISÃO PREVENTIVA — ESTUPRO DE VULNERÁVEL — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA — RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS —— DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 115.323/BA.  



    2. Consta dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal de Euclides da Cunha-BA determinou a prisão preventiva do paciente, considerada a suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal (estupro de vulnerável).



     



    3. Neste habeas, a impetrante alega a inidoneidade da fundamentação da decisão que implicou a prisão provisória. Sustenta ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Afirma não demostrado risco à ordem pública. Aponta o excesso de prazo da custódia. Diz inexistir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, uma vez que o laudo pericial “comprovou a inexistência de espermatozóides nas peças oferecidas à perícia, assim como fora constatada a ausência de diplococos Gram-negativos”. Assinala as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito.



    4. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia.



     



    É o relatório. Decido.



     



    5. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva:



    “(...) o fumus comissi delicti encontra-se lastreado no artigo 312 do CPP, quando provados a existência do crime e os indícios suficientes de autoria - situação adimplida nos presentes autos, neste momento, por meio do depoimento da vítima, fls. 10/12, das testemunhas, fls. 19/23, 26/27, 29/30, bem como pela mídia relativa às imagens da câmara de segurança vizinha ao imóvel onde teria ocorrido o delito, fl. 34.



    (...)



    Na espécie, as declarações da vítima foram seguras, coesas, harmônicas, apresentando uma narração factível e verossímil. Ademais, sua versão foi confirmada pelas testemunhas, sobretudo pela companheira de seu pai, fls. 19/20, e sua tia, fls. 22/23, que relataram ter notado diferença no comportamento da vítima, tendo a primeira, inclusive, declarado à autoridade policial que a vítima se encontrava muito nervosa e chorando quando lhe contou sobre o ocorrido. Estes relatos evidenciam que a gravidade do fato, em tese acontecido, deixou a menor abalada emocionalmente.



    E não é só. A versão apresentada pelo representado de que não esteve no local em que dormia a vítima é inverossímil, pois em total divergência com os depoimentos das testemunhas e também com a imagem das câmaras de segurança, que indicam a presença do mesmo no local, no horário relatado pela vítima.



    (...)



    De outro ângulo, em relação ao periculum libertatis, observo que este requisito resta demonstrado pela gravidade do suposto crime analisado em concreto. Depreende-se dos autos que o representado, aproveitando-se da embriaguez e sonolência da vítima, bem como da circunstância de estar a mesma sozinha, teria, de forma premeditada, abusado sexualmente da vítima. Tudo isto, repita-se, contra uma adolescente, de 16 (dezesseis) anos, que estava embriagada e dormindo, e que, por tais motivos, não poderia, hipoteticamente, oferecer-lhe resistência.



    (...)



    A segregação cautelar, portanto, é imperiosa não só pela periculosidade do indivíduo, já evidenciada pela forma como teria agido - extremamente gravosa -, mas também para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, haja vista que, consultando o e-SAJ, observo que o representado já responde a ação penal (0500024-52.2019), por suposto delito de violência doméstica contra mulher, além de já lhe ter sido aplicado, em seu desfavor, medidas protetivas de urgência (0300781-64.2018). Assim, entendo que a medida adequada, neste momento, é a custódia cautelar.”



    6. A prisão cautelar mostra-se fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modo de execução da conduta — o agente, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da vítima, na época com 16 anos, que se encontrava sozinha, embriagada e sonolenta, praticou atos libidinosos contra a sua vontade —, e no risco de reiteração delitiva, ante a existência de outra ação penal em curso referente a crime envolvendo violência doméstica contra mulher. Portanto, ficou demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública. 



    7. O entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,“ A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do agravante, e a fundada probabilidade de que esse reincida em prática criminosa justificam a manutenção de sua prisão preventiva.(RHC 198.386 AgR, relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021). Acresce que, a consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008).



    8. O fato de o paciente possuir atributos subjetivos favoráveis, por si só, não leva à conclusão no sentido da inadequação da preventiva.



    9. As questões suscitadas neste habeas relativas ao excesso de prazo da custódia e à inexistência de comprovação da materialidade e autoria delitivas — além de demandarem estas últimas reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via — não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109430 AgR, Relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC nº 164.535-AgR, Relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020); HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019).



     



    10. Ante o exposto, com base no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator